Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706829-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ PELLI RIBEIRO AGRAVADO: CLINICA ODONTOLOGICA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - ME, ALCINA MARIA MACEDO GARCIA, MARIA ALICE OLIVIA DE SOUSA DE BRITTO, MARIO NELSON PRATA TIRADENTES DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ PELLI RIBEIRO contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da Dissolução Parcial de Sociedade n. 0003426-13.2017.8.07.0015, movida em desfavor de ALCINA MARIA MACEDO GARCIA e OUTROS, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que homologou o laudo de ID 56975208 e apurou os haveres da sócia agravante em R$ 107.500,00, a ser corrigido pelo INPC a partir da data da dissolução parcial da sociedade (ID 107502458 e 113831938, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 33236836. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator